Tribunal: TJDFT
Processo: 0717845-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.134.186/RS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento perfilhado pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410), são devidos honorários advocatícios em razão do acolhimento, ainda que parcialmente, da impugnação apresentada nos autos de cumprimento de sentença. Registre-se a manutenção do referido entendimento sob a égide do CPC 2015, consoante elucidativo julgamento proferido pela Corte Cidadã (AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021).
2. A homologação do resultado dos cálculos da Contadoria Judicial, com valor inferior ao pretendido pelo credor, reconhece, ainda que tacitamente, a procedência parcial da impugnação que apontava excesso de execução.
3. A base de cálculo dos honorários devidos pelo exequente/agravado, na hipótese de acolhimento da impugnação, deve corresponder ao efetivo proveito econômico obtido pela apresentação da aludida impugnação pela executada/agravante, nos exatos termos impostos pelo art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC.
4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.